Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Apelação cível. Cerceamento de defesa afastado: desnecessária realização de prova testemunhal e pericial. Prova documental suficiente para o julgamento da causa. Termo de ajustamento de conduta TAC 2/2007. Ausente processo administrativo de regularização da área. Área pública. Benfeitorias e acessões: dada a precariedade de que se reveste a ocupação de área pública, mostra-se incabível a indenização por benfeitorias e, bem assim, o direito de retenção.